Tribunal: TJPA
Processo: 0061346-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061346-67.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSE ROBERTO SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando a interposição equivocada de recurso incabível resultar de erro grosseiro, o qual ocorre quando a parte apresenta instrumento processual equivocado, estando o recurso correto expressamente indicado no texto da lei; ou quando não há discrepância na doutrina e/ou jurisprudência quanto à adequação recursal naquela espécie.

2. No caso, revela-se incabível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por erro grosseiro, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que o art. 289, do Regimento Interno do TJ/PA e o art. 1.021 do CPC, expressamente preveem que o instrumento processual a ser manejado, nessas hipóteses, é o agravo interno.

3. Agravo de Instrumento não conhecido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12

a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
JOSÉ ROBERTO SILVA RIBEIRO
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deixou de conhecer do recurso de apelação do Agravante (Proc. n.º
0061346-67.2014.8.14.0301
- PJE).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Logo, tendo em vista que a decisão recorrida somente detém nomenclatura de sentença por força do art. 100, da CF/88, certamente a ela não se atribui natureza terminativa ao processo de execução, restando, assim, configurado o erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, a teor do disposto no artigo 932, III do CPC/2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, deixo de conhecer da Apelação,
com fundamento no artigo 932, III do CPC/2015, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem
. P.R.I.C. – grifo nosso

Em razões recursais o agravante, sustenta, em síntese, aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de que
seja a apelação interposta pelo ente público conhecida e regularmente processada. Ao final requer o provimento do recurso.

A parte Agravada apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Em que pese os argumentos do Agravante
, verifico a existência de óbices
intransponíveis ao
conhecimento
do presente recurso de
agravo
de instrumento.

Em análise dos autos e, em especial da peça recursal do recorrente,
é possível observar que
a última
decisão
, ora agravada, trata-se de uma
Decisão Monocrática
(
Id.
4601327 - Pág. 1
/6) de minha relatoria
, logo,
poderia ser impugnada por meio de recurso de agravo
interno, conforme estabelece
o art. 289 do Regimento Interno desta Corte e no art. 1021, do CPC, senão vejamos:

REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

CPC/2015

Art. 1.
021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

somente é cabível
o agravo interno da decisão monocrática
proferida pelo relator em recurso ou ação originária do tribunal. – grifo nosso

Deste modo, em se tratando de
decisão
monocrática proferida pelo relator no em Tribunal de Justiça, o meio usual de impugnação de tal decisão é o agravo interno, e não agravo de instrumento, revelando-se, portanto, equivocado a apresenta do presente recurso (Agravo de Instrumento).

Com efeito, a interposição de
agravo de instrumento
, configura
erro grosseiro, não merecendo conhecimento
a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico,
não
havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento.

Acerva do cabimento do Agravo Interno quando se tratar de decisão monocrática do relator, o STJ é firme no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO
. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2.
O agravo previsto no art. 1015 do CPC é voltado para combater decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de jurisdição, e as hipóteses em que cabível o agravo para o STJ são somente as mencionadas nos arts. 1.027, § 1º, e 1042 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou instrumentalidade ante a ausência de dúvida frente à dicção clara do Código de Processo Civil. Ocorrência de erro grosseiro
. 4. Agravo interno de fls. 38-78 não provido. Agravo interno de fls. 79-120 não conhecido.

(STJ - AgInt no Ag: 1434099 PR 2018/0317780-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDIN
Á
RIO. INCAB
Í
VE
L. 1. É intempestivo o agravo interposto fora do prazo legal. 2. Não cabe

agravo de instrumento contra decisão proferida pelo relator que negou seguimento ao recurso extraordinário. Erro grosseiro que não permite o saneamento do vício. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno não conhecido com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF - AgR RE: 738455 SE - SERGIPE, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2016, Primeira Turma)
.” Grifo nosso

A jurisprudência pátria é igualmente uníssona no seguinte posicionamento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR
QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INADMISSIBILIDADE. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO
. CPC 1.021. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000224-82.2020.8.16.9000 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 05.02.2020)

(TJ-PR - AI: 00002248220208169000 PR 0000224-82.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 05/02/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2020) – grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA, QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. -
O recurso cabível contra decisão prolatada monocraticamente pelo relator da ação rescisória é o agravo interno a ser julgado pelo respectivo Órgão Colegiado, nos termos do que preceitua o art. 351 do RITJMG c/c art. 1.021 do CPC/2015, não se mostrando o agravo de instrumento, a via recursal adequada - As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se previstas no inciso XIII do art. 1015 do NCPC, limitando-as às determinadas decisões interlocutórias do juízo de primeiro grau -
O princípio da unirrecorribilidade consagra a premissa de que, para cada decisão impugnada, há um recurso adequado previsto no ordenamento jurídico - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade diante da ocorrência de erro grosseiro - Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AI: 10707150282341001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO.
Recurso manifestamente inadmissível, sob qualquer ótica que se analise, o que impede seu conhecimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074741737, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 31/08/2017).

(TJ-RS - AI: 70074741737 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 31/08/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2017) – grifo nosso

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento.

Nesta oportunidade, considerando petitório de Id. 5001785 - Pág. 1, determino o desentranhamento dos documentos de Id. 5001772 - Pág. 1/10.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/07/2021